Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750068-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, na qual requer a revisão do processo criminal no 0702882-59.2023.8.07.0019, com base no art. 621, I do CPP. 2. Não há pedido de liminar. 3. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à sua análise. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO